Tribunal: TJMT
Processo: 1005027-81.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005027-81.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE PIOCH CARLOS TREPICHE - CPF: 061.855.161-10 (RECORRENTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR.

REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA.

DANO MORAL. ATRASO DE VOO (1h25). AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea.
O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou à reacomodação em outro voo, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 60 minutos para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados (artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC e N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).

Em exame do conjunto fático probatório disponível, mormente a análise comparativa entre o bilhete original (ID 294672872/PJe2) e o emitido após a alteração (ID
294672879
/PJe2,
pág.
09), constata-se que voo em questão teve seu horário alterado de 14h15 para 16h39,
estando demonstrada a
conduta ilícita, pois foi desrespeitado o limite de alteração de 30 minutos para voos domésticos.
Com relação

à
alegação de overbooking,
conforme constou na
sentença
, a parte reclamante não apresentou prova das suas alegações, ônus processual que lhe incumbia.

2.
Responsabilidade civil.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).
Em se tratando de transportes aéreos, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são
supervenien
tes, imprevisíveis e inevitáveis.

A reestruturação da malha aérea é de responsabilidade da companhia aérea e não configura caso fortuito ou força maior (N.U 1057547-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024, N.U 1009007-92.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024, N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECU
RSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024).

3.
Dano moral. Atraso de voo.
O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019).
No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019 e N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).
Não havendo circunstâncias agravantes ao simples atraso de voo, não há dano moral.
No presente caso, nota-se as provas dos autos demonstram que houve simples atraso de voo inferior a 4h e sem nenhuma outra situação agravante. Portanto,
não é devida a indenização por danos morais.

4.
Recurso conhecido e
não provido
.

5.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da causa
, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o caso.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1005027-81.2025.8.11.0003

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS - MT

Recorrente:
PEDRO HENRIQUE PIOCH CARLOS TREPICHE

Recorrido:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PEDRO HENRIQUE PIOCH CARLOS TREPICHE ajuizou reclamação em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea junto à recorrida para o trecho Ponta Porã/MS – Campinas/SP, com partida prevista para o dia 4/10/2023, às 14h15
; b)
momentos antes do embarque foi surpreendido pela notícia de que o voo se encontrava em situação de
overbooking; c) foi
informado que 12 passageiros, dentre
os quais era um deles
, deveriam ser realocados em voo com conexão em Campo Grande/MS;

d
) sofreu
diversos
prejuízos. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"VISTOS. Dispenso o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se reclamação proposta por PEDRO HENRIQUE PIOCH CARLOS TREPICHE em desfavor da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide nos termos no artigo 355, inciso I, do Código de Process
o Civil. Importante registrar que a presente causa trata-se de relação consumerista, visto que as partes se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, conforme o disposto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Superado, passo a apreciação do mérito. Na presente demanda, a parte autora alega que
adquiriu passagens aéreas para o trecho Ponta Porã – Campinas, com partida em 04/10/2023 às 14h15m, no entanto, houve overbooking, tendo sido impedido de embarcar, sendo realocado em outro voo.
Assim pleiteia indenização por danos morais. A empresa aérea ré rechaça o pedido da inicial, requerendo a aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), bem como argumenta que a houve pequeno atraso no voo, tendo o autor embarcado normalmente. Inicialmente, é relevante destacar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) nos casos que envolvem a responsabilidade civil
decorrente de falha na prestação dos serviços por parte das companhias aéreas. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. APÓS A LEI N. 8.078/1990. INCIDÊNCIA DO CDC. ANÁLISE DO OBJETO DO CASO DOS AUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, tratando-s
e de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, após a entrada em vigor da Lei n. 8.078/1990, incide o Código de Defesa do Consumidor. 2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que o caso dos autos é a falha na prestação do serviço, devendo ser aplicado o regramento comum, foi baseada no contrato celebrado entre as partes, assim como nos fatos e provas existentes nos autos. (...) (
AgInt
no
AREsp
n. 1.707.627/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/6
/2024,
DJe
de 19/6/2024). Pois bem, a solução do presente litígio não exige grandes esforços, especialmente à luz do que dispõe o Código de Processo Civil (art. 373, I e II, do CPC), que estabelece que cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe provar o fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, uma vez que foi comprovada a aquisição da passagem aérea (ID185510376), fatos mencionados na petição
inicial e reconhecidos pela parte ré em sua contestação, dispensando, portanto, a necessidade de mais provas (art. 374, II, do CPC). Por se tratar de uma relação de consumo e estando clara a hipossuficiência do consumidor, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que busca equilibrar as partes, proporcionando ao consumidor acesso facilitado aos instrumentos de defesa, conforme previsto no artigo 6º, VIII. Contudo, isso não implica que a parte autora esteja isenta de produzir as provas que
estão ao seu alcance.

No caso em análise, não vejo
falha na prestação de serviço, visto que o autor não cumpriu com seu ônus probatório mínimo, já que não consta nos autos bilhete de reacomodação em outro voo em razão de overbooking. Outrora, conforme vídeo juntado pelo próprio autor (Id. 185510377) a empresa aérea pediu 12 (doze) voluntários, para seguir em outro voo, sob a compensação de um voucher no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), contudo, o autor não comprovou que foi uma destas pess
oas, e mesmo que tenha sido, já houve indenização financeira a quem decidiu embarcar em outro voo.
Desta forma, não vejo falha na prestação de serviço pela empresa ré, bem como verifico a ausência de comprovação de abalo moral ou psíquico e de graves afrontas ao direito da personalidade. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão inicial, declaro extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários a
dvocatícios conforme o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz Togado para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007.
Thaylane
Benevides da Silva Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se o
s autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Rondonópolis-MT, datado e assinado digitalmente. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) restou incontroverso que houve solicitação para a reacomodação de 12 passageiros, caracterizando overbooking e, portanto, a conduta ilícita; b) a realocação proposta incluiu conexão não contratada em Campo Grande
/
MS. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025